Tribunal: STJ
Processo: 2069016-36.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082496 - SP
(2025/0385134-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIA CURTI GUEDES
ADVOGADO
: ELIS SOLANGE PEREIRA - SP132180
AGRAVADO
: MARCELO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação da Súmula n. 284 do STF, devido à ausência de indicação dos
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em re
curso especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se
contesta a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre os frutos
provenientes do usufruto de bem imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii)
art. 1.021,
saber
se, na espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-
fé.
Documento eletrônico VDA55101958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91116063-1dd1-437e-99e0-c8c61d3c1b9a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 284 do STF.
7. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos

manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira
Turma,
julgado
em

5/9/2022;
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no Agint nos
31/8/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.881.207/SP,
Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt na Rcl n.
29/11/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
42.586/SP,
em

DJe
de

STJ,
AgInt
nos

15/3/2022,

17/3/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EREsp n. 1.760.825/SC,
Segunda Seção, julgado em 18/8/2021.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91116063-1dd1-437e-99e0-c8c61d3c1b9a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91116063-1dd1-437e-99e0-c8c61d3c1b9a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082496 - SP (2025
/0385134-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIA CURTI GUEDES
ADVOGADO
: ELIS SOLANGE PEREIRA - SP132180
AGRAVADO
: MARCELO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA -
SP276180
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação da Súmula n. 284 do STF, devido à ausência de indicação dos
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em re
curso especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se
contesta a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre os frutos
provenientes do usufruto de bem imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53764506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: c46c45b9-d91b-4a7e-bb75-62826e50e4b4

3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do
agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de
observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii)
art. 1.021,
saber se,
na espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 284 do STF.
7. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente

protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Documento eletrônico VDA53764506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: c46c45b9-d91b-4a7e-bb75-62826e50e4b4

relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em

5/9/2022; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no Agint nos
31/8/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.881.207/SP,
Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
29/11/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 15/3/2022,
DJe de
STJ, AgInt nos
relator
17/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/8/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que a decisão deve ser reexaminada em razão do
pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, sustentando que é do lar, não
trabalha, não recebe benefício previdenciário, e que apenas administra bens de
terceiro, sem renda própria.
Aduz o direito à gratuidade da justiça com fundamento no
,
art. 99, caput
§§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, do Código de Processo Civil, porque o pedido pode ser
formulado a qualquer tempo, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência da
pessoa natural, e a assistência por advogado particular não impede a concessão do
benefício.
Documento eletrônico VDA53764506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: c46c45b9-d91b-4a7e-bb75-62826e50e4b4

Sustenta a garantia constitucional de acesso à justiça com base no
o,
art. 5
XXXV, LXXIV, da Constituição Federal, porquanto o Estado deve prestar
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Defende que os efeitos da concessão seriam
e que os valores de
ex nunc
aluguéis depositados em juízo impedem sua subsistência.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 188-200, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, bem como a condenação da parte agravante à pena de
art. 1.021,
litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
decisão que deferiu o pedido de penhora sobre os frutos provenientes do usufruto de
bem imóvel.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 163-164 que o agravo em recurso especial não
foi conhecido porque incidiu a Súmula n. 284 do STF, ante a ausência de indicação
Documento eletrônico VDA53764506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: c46c45b9-d91b-4a7e-bb75-62826e50e4b4

precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de dissídio
interpretativo, sendo insuficiente a mera citação de artigos de lei.
Neste agravo interno, restringe-se a discutir a concessão da gratuidade da
justiça, descrevendo sua situação financeira e transcrevendo os arts. 99 do CPC e 5o,
XXXV e LXXIV, da CF.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a
incidência da Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação do agravo em
recurso especial, decorrente da não indicação, de forma inequívoca, dos dispositivos
legais federais tidos por violados ou objeto de interpretação divergente.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA53764506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: c46c45b9-d91b-4a7e-bb75-62826e50e4b4

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes da
impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância de
má-fé e à aplicação da multa prevista no
§ 4°, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorre na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Ademais, "a multa do
§ 4°, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno.
Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese de
manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-se
mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos
relator
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
DJe
29/11/2022,
de
.
9/12/2022)
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/3/2022,
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/8/2021,
23/8/2021.
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não se
configuram a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão
pela qual é incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Documento eletrônico VDA53764506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: c46c45b9-d91b-4a7e-bb75-62826e50e4b4

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53764506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: c46c45b9-d91b-4a7e-bb75-62826e50e4b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.082.496 / SP
Número Registro: 2025/0385134-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084773820248260562
10006956520218260562
20690163620258260000
84773820248260562
8477382024826056210006956520218260562
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIA CURTI GUEDES
ADVOGADO : ELIS SOLANGE PEREIRA - SP132180
AGRAVADO
: MARCELO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO : GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIA CURTI GUEDES
ADVOGADO : ELIS SOLANGE PEREIRA - SP132180
AGRAVADO
: MARCELO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO : GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:16
Código de Controle do Documento: 488cf589-52de-4dd6-b985-aa1a7decd719

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:16
Código de Controle do Documento: 488cf589-52de-4dd6-b985-aa1a7decd719